Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-90.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Anotação desabonadora perante os cadastros de maus pagadores. Ausência de notificação que antecede o apontamento no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF). Desobediência ao dever de comunicação imposto à ré, instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359, do STJ e art. 43, § 2o, do CDC. Entendimento consolidado do C. STJ no Resp 1.061.134/RS e Resp 1.062.336/RS.

Ementa:
Apelação. Anotação desabonadora perante os cadastros de maus pagadores. Ausência de notificação que antecede o apontamento no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF). Desobediência ao dever de comunicação imposto à ré, instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359, do STJ e art. 43, § 2o, do CDC. Entendimento consolidado do C. STJ no Resp 1.061.134/RS e Resp 1.062.336/RS. Danos morais devidos. Quantum indenizatório bem fixado. Recursos improvidos.